Tribunal: TJDFT
Processo: 0727842-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CRÉDITO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante Jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios na Execução de Sentença aviada contra a Fazenda Pública, independentemente da apresentação de impugnação, quando tratar-se de crédito sujeito ao regime de Requisição de Pequeno Valor.

2. Recurso conhecido e não provido.